Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-42.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Pedido prematuro de penhora de rendimentos. Tema vinculado ao cumprimento de sentença que deve ser analisado em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Base de cálculo. Ordem preferencial. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Proveito econômico identificado obtido com a desistência. Recurso provido em

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Pedido prematuro de penhora de rendimentos. Tema vinculado ao cumprimento de sentença que deve ser analisado em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Base de cálculo. Ordem preferencial. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Proveito econômico identificado obtido com a desistência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003842-42.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO
BRASIL - APLUB (SOB INTERVENÇÃO) (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GILBERTO LOPES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara da Comarca de Olímpia
Apelação n. 1003842-42.2017.8.26.0400
Apelante: Assoc. dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil
Apelado: Gilberto Lopes de Araújo
Voto n. 18.800
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. Pedido prematuro de
penhora de rendimentos. Tema vinculado ao
cumprimento de sentença que deve ser
analisado em primeiro grau de jurisdição, sob
pena de supressão de instância. Base de
cálculo. Ordem preferencial. Fixação da
verba honorária nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC. Proveito econômico identificado
obtido com a desistência. Recurso provido
em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 609, complementada a fls. 657/658 e
684/685 (embargos de declaração), cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 1a Vara da Comarca de Olímpia, Dra. Marina de Almeida Gama
Matioli, que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e
julgou extinto o processo, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC,
condenando o autor ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Segundo a apelante, ré, a sentença deve ser
parcialmente reformada, em síntese, para que o percentual fixado para
os honorários advocatícios sucumbenciais recaia sobre o proveito
econômico obtido. Pede, ainda, a penhora de 30% dos rendimentos do
apelado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 738/739)
e respondido, com preliminar de não conhecimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
719/731).
Segundo o apelado, autor, a sentença deve ser
mantida, em síntese, porque a verba honorária foi arbitrada em
conformidade com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
contrária.
Esse é o relatório.
Inicialmente,
não
colhe
a
preliminar
de
intempestividade do recurso. Ora, considerando que o recesso forense
compreendeu o período de 20-12-2019 a 20-01-2020 (ver art. 116, § 2o
do TITJSP), o recurso foi protocolado tempestivamente no último dia do
prazo.
No mais, o recurso merece ser provido em
parte.
De um lado, a questão atinente à penhora de
rendimentos não pode ser decidida nesse âmbito recursal. Cuida-se de
tema vinculado ao cumprimento de sentença e deverá ser analisada
oportunamente em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de
instância.
De outro, assiste razão à recorrente. Com
efeito, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil enquadra a regra
geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários: “os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa” [grifei].
Mas não é só: “os limites e critérios previstos
nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito” [grifei] (art. 85, § 6o, do Código de
Processo Civil).
Como se vê, existe uma ordem preferencial
entre as referidas bases de cálculo para a incidência do percentual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Aliás, em julgado que solucionou a questão acerca da subsidiariedade do
arbitramento por equidade, o STJ deixou clara essa ordem preferencial:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE
NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina
da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença de condenação do vencido.
2.
Dentre
as
alterações,
reduziu,
visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo
as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários
de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e
8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10%
(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido” [grifei] (STJ,
REsp n. 1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min.
Raul Araújo).
Ademais, em outro precedente ainda mais
recente assim também se decidiu, aplicando-se o entendimento firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pela
Segunda
Seção:
“quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na
sessão do dia 13/03/2019, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
firmou jurisprudência no sentido de que: (a) na hipótese de
condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20%
sobre o montante da condenação (art. 85, § 2o); (b) não havendo
condenação, a verba sucumbencial será também fixada entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” [grifei] (STJ, AgInst-EDcl
1.774.427-RJ, 4a Turma, j. 21-03-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Em suma, de acordo com o que se pode extrair
tanto da análise do texto legal quanto da jurisprudência colacionada, há
clara ordem preferencial entre as bases de cálculo estabelecidas no
artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil, a saber: montante da
condenação; proveito econômico obtido pelo vencedor; e valor atualizado
da causa.
Pois bem.
Na espécie, considerando que o autor requereu
a repetição de indébito de valores supostamente pagos a maior (ver
petição inicial fls. 12/13), sem dúvida, há proveito econômico obtido
com a desistência da demanda, de forma que o percentual fixado pelo
juízo de primeiro grau de 15% deve incidir sobre ele. Por fim, tal valor
deverá ser apurado no cumprimento de sentença, momento oportuno para
o qual também ficou relegada a apreciação de eventual questão acerca da
penhora de rendimentos do autor.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica